Tribunal: STF
Processo: Rcl 43342
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região nos autos de Reclamatória Trabalhista 0000060-91.2019.5.14.0001, que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. 
    Narra a reclamante que, 
    “[a] Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) teve ajuizada contra si a reclamação trabalhista nº 0000060-91.2019.5.14.0001, proposta por José de Souza Braga (CPF: 112.776.962-68) perante a 5ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, tendo por objeto o pedido de condenação da FUNASA ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de alegados problemas de saúde adquiridos pelo reclamante, servidor público, em razão do manuseio de diclorodifeniltricloroetano (DDT) no período em que trabalhou como agente de combate a endemias. 
    O pedido formulado foi julgado parcialmente procedente para condenar a FUNASA ao pagamento à parte reclamante uma indenização por danos morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como a custear as despesas com tratamento médico futuro decorrentes da intoxicação por DDT, até plena recuperação da saúde do autor (fim da convalescença), além do pagamento de honorários sucumbenciais e periciais.
    Inconformada, a FUNASA interpôs o competente recurso ordinário para o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, na forma do art. 895 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, suscitando em suas razões recursais, entre outras matérias, a incompetência absoluta do juízo trabalhista. Por seu turno, a parte reclamante também interpôs recurso ordinário, pleiteando a majoração do valor da condenação.
    […]
    Como se demonstra nos autos, após o julgamento do Recurso Ordinário, foi interposto o competente Recurso de Revista, seguido de Agravo de Instrumento para o C. Tribunal Superior do Trabalho, ainda pendente de julgamento, não tendo havido, portanto, o trânsito em julgado da decisão, de modo a afastar a incidência da Súmula nº 734 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.” (págs. 2 e 8 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Argumenta, ainda, que,
    “[o] v. acórdão reclamado decidiu pela competência da Justiça do Trabalho para processamento e julgamento de demanda referente a servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais (Lei nº 8.112/90)
    […]
    Em resumo: o que aqui se discute é a mesma matéria, ofensa à decisão proferida pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN 3.395/DF parte do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região ao declarar a competência da Justiça do Trabalho para apreciar pretensão nascida na vigência de vínculo de natureza estatutária.” (págs. 9 e 20 do documento eletrônico 1 – grifos no original).
    Por essa razão, requer, liminarmente, a suspensão do processo, pelos seguintes fundamentos:
    “[o] fumus boni iuris é evidente, haja vista a violação ao que foi decidido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 3.395/DF, acima já demonstrada. 
    O periculum in mora, por fim, decorre do risco de dano ao interesse público, pois a FUNASA poderá ser compelida, em tutela de urgência, ao pagamento de valores indevidos e que, em razão de sua natureza alimentar, dificilmente serão reavidos, gerando grave dano ao patrimônio público.” (pág. 26 do documento eletrônico 1).
          Ao final, requer
    “a) seja, desde logo, apreciada monocraticamente a presente reclamação, face a matéria ser objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, para julgar procedente o pedido, a fim de cassar a decisão reclamada e, consequentemente, determinar-se a remessa do processo nº 0000060- 91.2019.5.14.0001 à Justiça Federal Comum de primeiro grau (Seção Judiciária do Estado de Rondônia), para que julgue o feito como entender de direito, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RI/STF;
    […]
     f) ao final, seja julgado procedente o pedido, anulando-se o acórdão proferido no processo nº 0000060-91.2019.5.14.0001 e, como medida adequada à solução da controvérsia, seja determinada a remessa dos autos à Justiça Federal Comum, tendo em vista o quanto decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI nº 3.395, por ser adequada à solução da controvérsia (art. 992 do Código de Processo Civil);” (págs. 27 e 28 documento eletrônico 1 – grifos no original).
    É o relatório. Decido o pedido liminar.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    Ademais, quanto à liminar, observo que estão presentes os requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora).
    No caso em exame, o ato reclamado reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento da demanda, utilizando os seguintes fundamentos:
    “[a] insistente linha argumentativa trazida pela Ré acerca do tema já foi apreciada por esta Corte em diversos julgados, cujo entendimento perfilhado é no sentido de que em se tratando de transmudação de regime jurídico, de celetista para estatutário, remanesce a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demanda cuja pretensão envolva parcelas trabalhistas referentes a período anterior à implantação do regime jurídico-administrativo, ressaltando ser tal competência restrita ao período em que o pacto laboral foi regido pela CLT, portanto, nos moldes da OJ 138/SBDI-1/TST 
    […]
    Nesses termos, rejeito a arguição de incompetência absoluta.
    Em desfecho, chamo a atenção para o quanto expressamente alegado pela própria Reclamada em contestação apresentada nos autos da ação primitiva aforada perante a Justiça Federal, nos idos de 2009 (autos n. 2009.41.00.002801-9), no sentido de que ‘o próprio autor delimitou o período em que os substituídos trabalharam diretamente com o DDT, [...], ou seja, dentro do período em que a relação jurídica entre as partes era regida pela CLT’, no que, ainda, afirmou, naquela oportunidade, ser a Justiça Federal ‘absolutamente incompetente para reconhecer qualquer pedido de indenização no período pleiteado pelo autor’, concluindo ser competente ‘para processar e julgar as lides referentes ao período celetista, a Justiça do Trabalho, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal’ (id. 39c6796, p. 2-3), cuja assertiva mostra-se diametralmente oposta à ora defendida neste feito e em todos os outros julgados já apreciados por esta Corte Revisora.
     Por providencial, considerando a migração dos autos à Justiça Laboral em razão do quanto alinhavado na decisão de id. 803b581, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal na ação suso mencionada, afigura-se temerária a tentativa da Ré em pleitear a declaração de incompetência material desta Especializada, cuja conduta subsumi-se à litigância de má-fé, passível de ser apenada com incidência de multa correspondente, que, por ora, não será aplicada, porém, fica advertida a parte e seu procurador, quanto à eventual responsabilização por dano processual.” (págs. 5 e 6 do documento eletrônico 13).
    Pois bem. Conforme relatado, o reclamante insurge-se contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na ADI 3.395-MC/DF, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, in verbis: 
    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.”. 
    Como se vê no referido decisum, na decisão cautelar na ADI 3.395/DF, assentou que o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. 
    Recentemente, o Plenário desta Suprema Corte, ao analisar o mérito, julgou a referida ação direta de inconstitucionalidade procedente 
    “para fixar, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no art. 114, inciso I, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores […].” (grifei)
    Na espécie, observo que se discute aqui a aplicação do mencionado precedente às ações indenizatórias, por danos morais e materiais, ajuizadas por servidores públicos da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, decorrentes de suposta intoxicação pelo dicloro difenil tricloroetano (DDT).
    Em exame preliminar, ao que parece, teria ocorrido o descumprimento da determinação do STF, haja vista que a circunstância de o beneficiário do ato reclamado, servidor público federal, encontrar-se submetido ao regime jurídico estatutário evidencia, ao menos em um juízo sumário, típico das medidas de urgência, ter havido o descumprimento do que decidido no julgamento da ADI 3.395-MC/DF. 
    Nesse sentido menciono as seguintes reclamações: Rcl 42.822-MC/RO, Rel. Min. Luiz Fux; Rcls 41.024-MC/RO e Rcl 43.338-MC/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes. 
    Dessa forma, em exame perfunctório, próprio dessa fase processual, verifico a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar, reservando-me ao exame mais aprofundado da demanda por ocasião do julgamento do mérito. 
    Isso posto, defiro o pedido liminar, para suspender o Processo 0000060-91.2019.5.14.0001, até o julgamento de mérito desta reclamação. 
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região.
    Requisitem-se informações. 
    Cite-se o beneficiário para, querendo, apresentar contestação (pág. 12 do documento eletrônico 2).
    Após, ouça-se a Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator